Tribunal: TJES
Processo: 0005046-63.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005046-63.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP
APELADO: ANDREIA REGINA BIANCHI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005046-63.2019.8.08.0047

APELANTE
: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-EPP

APELADA:
ANDRÉIA REGINA BIANCHI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da sentença (documento id 1977973 – págs. 742-750), proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ES) que, nos autos da
Ação de Indenização
proposta por Andréia Regina Bianchi [Apelada], julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Empresa Apelante a pagar a Autora/Apelada a título de danos morais a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e, ainda, R$ 699,50 (seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) de danos materiais.

A Empresa Apelante, por meio das razões recursais (documento id 2276495), requer a reforma da sentença alegando, em síntese,
(1)
ausência de responsabilidade dos seus prepostos – culpa exclusiva da vítima;
(2)
inexistência de fato apto a ensejar danos morais;
(3)
inexistência de comprovação dos danos materiais.

Contrarrazões recursais (fls. 167/181) pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
. Peço dia de julgamento.

Vitória (ES), 30 de março de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005046-63.2019.8.08.0047

APELANTE
: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-EPP

APELADA:
ANDRÉIA REGINA BIANCHI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da sentença (documento id 1977973 – págs. 742-750), proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ES) que, nos autos da
Ação de Indenização
proposta por Andréia Regina Bianchi [Apelada], julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Empresa Apelante a pagar a Autora/Apelada a título de danos morais a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e, ainda, R$ 699,50 (seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) de danos materiais.

A parte autora afirma, em síntese, que:
(1)
em 05 de junho de 2019, se dirigiu à escola dos seus dois filhos, para buscar o mais novo, que estuda no período vespertino;
(2)
ao conduzir o seu veículo, realizando manobra para sair do modo estacionado à rua em que fica localizada a escola, o caminhão de coleta de lixo, que realiza o trabalho de coleta naquela rua no exato horário de liberação das crianças, moveu-se simultaneamente, vindo a atingir a lateral do veículo da requerente, danificando-o;
(3)
ficou sem o veículo por 15 (quinze) dias, tendo deixado de cumprir com suas obrigações diárias, em razão dos danos causados ao automóvel;
(4)
buscou contato com a empresa requerida, que concluiu que o motorista do caminhão não teve culpa pela ocorrência do acidente;
(5)
a conduta ilícita da parte ré gerou prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais à requerente, que teve que arcar sozinha com o conserto do automóvel.

A sentença foi proferida no sentido de julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Empresa Apelante ao pagamento
(i)
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de danos morais, e
(ii)
R$ 699,50 (seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) de danos materiais.

A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.

O Código Civil Brasileiro dispõe que:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A responsabilidade objetiva seria aplicável, por exemplo, nos casos em que se trata de responsabilidade indireta (art. 932, I c/c 933, ambos do CC e art. 37, § 6º da Constituição Federal) ou contratual. A responsabilidade subjetiva por outro lado, teria lugar nos casos em que houvesse prática de ato ilícito que tivesse ligação com o dano sofrido pela vítima.

Nessa perspectiva, colhe-se da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que, “
No ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade do Poder Público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na ideia de solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa, e nexo causal
” (STJ, REsp 866.450/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJe 07/03/2008, destaquei).

No caso que ora se examina, por se tratar de evento fático inserido no contexto da prestação de serviço público pela Empresa Apelante (coleta de lixo), a responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/1988 –.

Sobre o tema, Celso Antônio Bandeira de Mello discorre:

Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva.

54. Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência capaz de obstar ao evento lesivo. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível. (Curso de direito administrativo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943).

Assim, para obter êxito na tutela jurisdicional reclamada é necessário que a Apelada demonstre: a) a culpa da apelante, b) o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e c) o dano causado, pressupostos da responsabilidade subjetiva.

A responsabilidade civil da Empresa Apelante deriva de sua falha na prestação do serviço público, uma vez que na condução de veículo de grande porte (Caminhão) o seu preposto deve zelar pela segurança dos veículos menores, ainda mais se verificadas as circunstâncias do caso, em que restou demonstrado que no local do acidente havia uma escola, com grande fluxo de veículos e crianças no horário da prestação do serviço de coleta realizada.

Nessa toada, como externado na sentença “d
e acordo com manifestações de ambas as partes, a visão do motorista, nas circunstâncias do acidente, estava prejudicada, uma vez que não era possível ver o carro da requerente, considerando a altura do caminhão e a proximidade entre os veículos, de modo que era necessário contar com a sinalização dos referidos coletores
”, pág. 745.

Ressalto, por oportuno, que restou provado nos autos a culpa corrente da vítima, uma vez que a parte autora agiu com imprudência ao mover seu veículo sem se atentar a movimentação do veículo de grande porte, evidenciando, como sói ocorrer, a configuração da culpa concorrente, impondo a aplicabilidade do art. 945/CC – redução da indenização, tal qual realizada pelo Magistrado.

Desta forma, com base nas provas constantes dos autos, restou cabalmente provada a conduta da Empresa Apelante (imprudência na condução do veículo), o dano (abalroamento do veículo da parte autora) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano (acidente com sequelas materiais e morais).

Do dano moral
:

O dano moral consiste na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos ou atributos da personalidade, como a vida, a integridade corporal, os sentimentos afetivos ou a própria imagem. A dificuldade de aquilatar tais valores dá ensejo a que a escolha tenda a ser absolutamente arbitrária.

No caso em julgamento, tenho que o dano moral é inquestionável, emergindo
in re ipsa
, intrínseco ao abalo sofrido pela parte Autora em decorrência do sinistro causado, sendo apto a ensejar dano moral indenizável.

No que tange à quantificação do dano moral, entendo que em casos desta natureza, deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Assim, considerando que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor e compensatório, tenho que o valor de dano moral no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – considerando o disposto no artigo 945/CC “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano” –, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Do dano material
:

Razão também não assiste a Empresa Apelante ao argumentar a inexistência de danos materiais.

O conjunto probatório contém elementos que permitem a conclusão de que, em razão do acidente automobilístico, a Autora teve seu veículo danificado, adquirindo despesas com o conserto do seu automóvel, o qual foi orçado em R$ 1.399,00 (hum mil e trezentos e noventa e nove reais).

Nesse sentido, “
a requerente pretende ser indenizada pelos valores pagos a título de conserto do seu automóvel, que totalizam a quantia de R$ 1.399,00 (mil trezentos e noventa e nove reais). Os referidos gastos encontram-se demonstrados em nota de serviço n. ° 050-2019 juntada à fl.. 52, a qual faz expressa menção à "avaria na lateral esquerda, devido colisão". O BAT n.° 39575417 (fis. 16/18), analisado em conjunto com as fotografias de fls. 20/27, corrobora no sentido de que a avaria no veículo da requerente decorreu do acidente discutido nos presentes autos
”.

Ressalto, por oportuno, que aqui também, tal qual o valor do dano moral, foi aplicada a redução de 50% (culpa concorrente) prevista no art. 945/CC.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em desfavor da Apelante, em 5% (cinco por cento), para somar um total de honorários devidos de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação (fl. 749).

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005046-63.2019.8.08.0047

APELANTE
: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-EPP

APELADA:
ANDRÉIA REGINA BIANCHI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DO DANOS. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.
2.
No caso que ora se examina, por se tratar de evento fático inserido no contexto da prestação de serviço público pela Empresa Apelante (coleta de lixo), a responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/1988 –.
3.
Considerando que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor e compensatório, tenho que o valor de dano moral no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – considerando o disposto no artigo 945/CC “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano” –, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4
.
O conjunto probatório contém elementos que permitem a conclusão de que, em razão do acidente automobilístico, a Autora teve seu veículo danificado, adquirindo despesas com o conserto do seu automóvel, o qual foi orçado em R$ 1.399,00 (hum mil e trezentos e noventa e nove reais).
5.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.